Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INFORMAR A CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, ante o não atendimento à determinação de emenda.
3. O recorrente ajuizou ação de locupletamento, a fim de cobrar dívida fundada em nota promissória. O Juízo de primeiro grau determinou ao recorrente que esclarecesse a origem da dívida, tendo o mesmo informado que tal medida não é exigível para o rito processual escolhido. Nas razões recursais, o recorrente reitera que se trata de título não causal, o qual não requerer a declaração da causa debendi.
4. De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), o prazo de prescrição da nota promissória é de 3 (três) anos, a contar da data de vencimento. (AgInt no AREsp 171157 / RJ 2012/0084698-4, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (CONVOCADO). Ante a ausência de prazo específico no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 em relação à ação de ação de locupletamento amparada em nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil (a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa), contado do dia em que se consumar a prescrição da pretensão executiva (REsp 1323468 / DF 2012/0099706-3 Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).
5. O título executivo que aparelha o presente feito (ID 32292177) possui data de vencimento para 27.07.2018, razão pela qual o prazo para o exercício da pretensão executória era 27.07.2021, e o termo final da prescrição da ação de locupletamento seria em 27.07.2024.
6. Em se tratando de título não causal, não é obrigado ao recorrente declinar a causa debendi, cuja impugnação a respeito da (in)exigibilidade da dívida caberá à parte recorrida, caso queira, em sede de contraditório e ampla defesa. Precedente: (Acórdão 1192423, 07022501720198070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.